Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADAÇÃO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (porte ilegal de arma de uso restrito), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.

2. A elevação da pena-base pela configuração dos maus antecedentes revela-se proporcional quando o seu percentual foi calculado pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato.

3. Sendo o réu reincidente, o regime inicial semiaberto estabelecido encontra-se em conformidade ao artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.